Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-91.2024.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800435-91.2024.8.14.9100

RECORRENTE: RUAN SANTOS DA GAMA

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL RIBEIRO MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800435-91.2024.8.14.9100.

RECORRENTE: DENIS DA SILVA MENDES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em decorrência de disparos efetuados após desentendimento relacionado à pesca no Rio Jari/PA. A defesa pleiteia a impronúncia com base em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a impronúncia do recorrente em razão de legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal leve; (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras constantes na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, limitando-se à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza, mas sim plausibilidade da acusação.

4. A tese de legítima defesa não encontra amparo suficiente nos autos para afastar a acusação de plano, inexistindo prova inequívoca e estreme de dúvida dos requisitos do art. 25 do Código Penal, de modo que a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

5. A desclassificação para lesão corporal leve exige prova inconteste de ausência de animus necandi, o que não se verifica diante do uso de arma de fogo, disparos múltiplos à curta distância e lesão em região vital, circunstâncias que evidenciam, em tese, o dolo de matar.

6. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa não se mostram manifestamente improcedentes, possuindo amparo nos elementos dos autos, razão pela qual devem ser mantidas para análise pelo Tribunal do Júri, a quem compete julgar soberanamente os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415, IV, e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, HC 778.470/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.09.2025; TJPA, RESE nº 0803403-86.2021.8.14.0051, Rel. Des. Vania Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ruan Santos da Gama
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, da Comarca de Almerim/PA, que pronunciou RUAN SANTOS DA GAMA e THIAGO GOMES DAS MERCES, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, duas vezes, do Código Penal
(ID 24596328).

Narra a denúncia, em resumo, que na madrugada de 25/10/2023, enquanto Paulo Silva Aires e Lucileia Rodrigues Gonçalves pescavam no Rio Jari, em Almeirim/PA, foram abordados por dois homens que proibiram a pesca no local. Após se afastarem, os mesmos indivíduos — depois identificados como os nacionais Thiago Gomes e Ruan Santos da Gama — retornaram armados e efetuaram disparos, atingindo Paulo na cabeça e obrigando Lucileia a se esconder. Ela conseguiu resgatar o cunhado e pedir ajuda em uma balsa próxima. As diligências localizaram a embarcação e a arma usadas no crime, e uma testemunha relatou que Thiago confessou ter atirado em alguém. Lucileia também o reconheceu por fotografia como um dos autores (ID 24596270).

Intimado da sentença, o réu THIAGO GOMES DAS MERCES, manifestou-se no sentindo de não recorrer, conforme Certidão de ID 24596360. Ocorrendo assim, o desmembramento do processo em relação a este (ID 24596368).

Em razões recursais, a defesa de RUAN SANTOS DA GAMA, pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, uma vez que, teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. E por fim, o afastamento das qualificadoras (ID 28355609).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29050656).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29050657).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30189779).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa sustenta, em síntese,
a legítima defesa
, razão pela qual pugna pela
impronúncia
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da imputação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), sob o argumento de inexistência de animus necandi. E por fim, o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e emboscada.

A insurgência recursal não merece guarida.

É cediço, que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, limitando-se a verificar a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Nesta etapa, não se exige certeza, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri – juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII) – o exame aprofundado da prova.

No caso em apreço, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Local do Crime, Exame de Corpo de Delito e Laudo de Local de Crime, Laudo de Lesão Corporal da vítima PAULO SILVA AIRES e Laudo de Exame Pericial de arma de fogo constantes no ID 24596114.

Da mesma forma, há
indícios consistentes de autoria
atribuída ao recorrente, amparados nos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID 24596328), sob o crivo do contraditório, que descrevem com coerência a dinâmica do fato.

No que tange à
alegação de legítima defesa
, a tese defensiva não encontra amparo suficiente para afastar, de plano, a acusação.

Consoante o disposto no art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa aquele que, utilizando de forma moderada os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa forma, o reconhecimento da excludente de ilicitude exige a presença cumulativa de seus requisitos — agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e intenção de defesa —, cuja ausência ou incerteza afasta a incidência do instituto, impondo que a análise aprofundada da matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, a defesa sustenta que o acusado teria repelido injusta agressão das vítimas. Todavia, o arcabouço probatório não comprova de forma incontestável qualquer excludente de ilicitude. Pelo contrário, os elementos dos autos sugerem uma reação deliberada dos agentes, que, após breve discussão, saíram do local e retornaram posteriormente munidos de arma de fogo, já efetuando disparos — circunstância que, em princípio, inviabiliza a tese de reação imediata, necessária e moderada condições indispensáveis à configuração do excludente de ilicitude previsto no art. 25 do Código Penal.

Ademais, para que se reconheça legítima defesa em sede de pronúncia, é imprescindível prova cristalina, estreme de dúvida, nos termos do art. 415, IV, do CPP, constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando as provas constantes dos autos demonstram de forma clara, segura e incontestável que o agente agiu acobertado pela excludente de ilicitude.

Isso não ocorre no caso concreto, havendo duas versões opostas: a das vítimas, coerente e corroborada por elementos externos; e a dos réus, isolada e interessada. Desa forma, não há prova cabal a amparar a tese defensiva.

Todavia, ausente tal certeza, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
. A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Bem como, a jurisprudência desta E. Corte Estadual, é firme no sentido de que, para o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, a prova deve ser cabal e incontroversa, de modo a não deixar margem de dúvida sobre a exclusão da ilicitude. Não sendo este o caso, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois foi fundamentado pelas instâncias de origem que não há prova inequívoca de legítima defesa, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 6. A análise do pleito de absolvição sumária demanda incursão nas provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. Não tem pertinência a argumentação acerca da dosimetria penal, pois ainda não foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri. (...) Tese de julgamento: "1.
A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...) (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Assim, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar, de forma soberana, os delitos dolosos contra a vida e as teses defensivas invocadas.

No tocante ao
pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal
, igualmente não procede. A desclassificação apenas é cabível quando houver certeza absoluta de que o fato não constitui crime doloso contra a vida, nos termos do art. 419 do CPP.

É cediço, que a desclassificação somente é possível quando a ausência do
animus necandi
se mostra manifesta e inequívoca, o que não se verifica nos autos, haja vista que o acusado desferiu disparo direcionado à região vital (cabeça) da vítima Paulo; emprego de arma de fogo em contexto de conflito prévio; disparos múltiplos e à curta distância; grave lesão gerada na vítima, que permaneceu em estado crítico. Tais elementos, em tese, revelam inequívoco propósito homicida, incompatível com a narrativa de lesão corporal leve ou ausência de dolo. A versão de que o disparo teria sido “acidental” ou “moderado” não se concilia com a dinâmica objetiva dos fatos.

Diante desse panorama, o conjunto probatório não autoriza, nesta fase processual, afastar de forma categórica a hipótese de que o acusado tenha agido com animus necandi. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente deu uma facada nas costas da vítima, atingindo o seu pulmão, órgão vital do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803403-86.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Destarte, a controvérsia quanto à real intenção do agente deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), a quem compete apreciar, de forma soberana, o elemento subjetivo do delito, mediante a análise ampla das provas produzidas em plenário, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não se mostra cabível a desclassificação pretendida, haja vista que os elementos dos autos indicam, com razoável plausibilidade, a presença do dolo de matar, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de pronúncia. Por conseguinte, a questão sobre a intenção do agente deve, igualmente, ser dirimida pelo Tribunal Popular.

Por fim, quanto ao pleito de
afastamento das qualificadoras
, também não merece prosperar. É sabido, que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, o que não se verifica.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a exclusão dessa qualificadora na pronúncia só é cabível quando manifestamente descabida:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. (...) 4) HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 4.2. No caso dos autos, as instâncias de origem, após a análise das provas produzidas nos autos, apontaram para a existência de indícios suficientes que sustentam as imputações, sendo de competência do Conselho de Sentença a decisão sobre a configuração das qualificadoras. (...) (HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

No caso concreto, ambas encontram lastro indiciário suficiente.

Motivo fútil

O ataque teria ocorrido após mero desentendimento acerca da pesca na região — circunstância trivial, desproporcional e destituída de justificativa razoável, apta a caracterizar, em tese, motivo fútil. Assim, não se trata de qualificadora artificial ou sem respaldo nos autos.

Emboscada / recurso que dificultou a defesa

As vítimas relataram que os acusados retornaram de surpresa e já chegaram apontando arma de fogo, sem conceder qualquer oportunidade de defesa, contexto que se amolda ao art. 121, § 2º, IV, do CP.

A defesa afirma que a vítima teria percebido a aproximação. Todavia, a visualização da embarcação no rio não elimina a surpresa do ataque armado, tampouco impede o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa.

Todavia, ao contrário do que a defesa alega, há indícios suficientes para que o Conselho de Sentença examine a tese acusatória. Logo, não há razão para afastar as qualificadoras, sob pena de supressão indevida da esfera decisória do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025